Tribunal: TJES
Processo: 5008367-26.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008367-26.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RODRIGO MUNIZ VARANDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. RETROATIVIDADE DO ANPP. PROCEDENTE.
Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF.
CONHEÇO

da Revisão Criminal e
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional
para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Impedido ou Suspeito

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

11/12/2023

REVISÃO CRIMINAL Nº 5008367-26.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

REQTE.: RODRIGO MUNIZ VARANDA

REQDO.: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Rodrigo Muniz Varanda
, objetivando a desconstituição da condenação proferida no curso da ação penal nº. 2000111-40.2023.8.08.0035, que o considerou incurso nas iras dos artigos 317, §1º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Ao postular a revisão do julgado, o requerente pugna pela aplicação do art. 28-A do CPP, sob o argumento que no momento da vigência da Lei nº 13.364/2019, os autos não haviam ainda transitado em julgado, de modo que deveria ter sido proposto o Acordo de Não Persecução Penal.

Liminar indeferida.

Procuradoria de Justiça opinando pela improcedência do pedido revisional.

Agravo Regimental interposto contra a decisão que negou a liminar.

Eis o breve relatório. À Revisão.

Inclua-se em pauta com urgência
.

*

O SR. ADVOGADO DAVI PASCOAL MIRANDA:-

Saúdo o Eminente Presidente, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira; também, os demais Desembargadores, na figura do Desembargador Relator, Walace Pandolpho Kiffer; o Ministério Público presente, na pessoa do Procurador Josemar Moreira, os serventuários da Casa bem como os advogados presentes.

Trata-se de Revisão Criminal, em que o autor da Revisão foi condenado a seis anos de reclusão em regime inicial semiaberto, por prática de crime sem violência ou grave ameaça. O trânsito em julgado do provimento condenatório se deu no dia 02 de agosto de 2022, dois anos e sete meses antes do início da vigência da Lei 13.964/10, que foi a lei que trouxe a previsão do acordo de não persecução penal.

Assim, o objeto, a controvérsia, a causa de pedir dessa Revisão Criminal diz respeito ao cabimento do acordo de não persecução penal na hipótese, isso porque, ao tempo em que iniciada a vigência da Lei 13.964, a ação penal que resultou na condenação do autor da Revisão ainda tramitava.

Portanto, esse é o ponto de diferença; não se está discutindo a ingerência ou a inferência ou a interferência ou a aplicação, melhor dizendo, do acordo de não persecução penal a uma ação penal finda e, mesmo que essa fosse a possibilidade, que a defesa entende possível, haja vista a previsão do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Portanto, incide o acordo de não persecução penal na hipótese ou não? Tem-se que o artigo 28-A é uma norma (assim já proclamada pelos Tribunais) híbrida ou mista, portanto traz consigo ou traz em si aspectos de ordem material e aspectos de ordem processual.

Nessa medida, há de se verificar o conteúdo material da norma para saber se tem efeito retroativo ou não. Quando se está diante de uma norma de natureza mista ou híbrida, o intérprete deve olhar para o conteúdo material da norma e, então, sobre o conteúdo material, verificar se é favorável ou não ao agente; em sendo favorável, por força do parágrafo único do artigo 2º do Código Penal, por força do artigo 5º, inciso XL, da Constituição e, também, por força do artigo 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos, aplica-se ao agente.

Essa, portanto, é a hipótese. Então, a base teórica, o fundamento que sustenta a pretensão revisional, o fundamento jurídico é esse; tratando-se de norma mista, de norma híbrida, há de prevalecer o seu conteúdo material e, em sendo benéfico, aplica-se à hipótese.

A base normativa (esta já antecipada pela defesa) se estriba nesses três elementos normativos narrados, sendo o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que traz um pronome indefinido de absoluta relevância à hipótese, porque o dispositivo assim diz:

Art.2º...

Parágrafo único. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Aqui há uma questão de absoluta relevância, o pronome empregado pelo legislador é um pronome indefinido, realidade que expande, que aumenta o alcance da norma, para atingir as hipóteses, até mesmo quando já suplantadas pelo trânsito em julgado, que não era a hipótese do caso, porque, diga-se de passagem, apenas a título de lembrança, quando a Lei 13.964 (popular Pacote Anticrime) entrou em vigor, a ação penal de conhecimento tramitava, ainda não havia trânsito em julgado. Portanto, ainda não se está sequer questionando a coisa julgada, porque coisa julgada não havia na hipótese, não havia na ocasião.

Então esse é, sem dúvida alguma, o uso do pronome indefinido “qualquer” na exata dimensão da obsessão do legislador para a aplicação da lei penal mais benéfica, lei penal mais benéfica que não está submetida, de forma alguma, a nenhum marco, lei
penal mais benéfica que não está contida pela autoridade da coisa julgada; essa foi a opção do constituinte, essa foi a opção do legislador. A coisa julgada cede à lei penal mais benéfica, a lei penal mais benéfica tem força para superar a coisa julgada, isso é a Constituição que diz, não é a defesa.

Portanto, a lei penal mais benéfica representa uma autêntica exceção da regra da lei penal no tempo, qual seja,
tempus regit actum
. Essa, portanto, é a regra. Mas a lei penal mais benéfica supera essa regra, concretizando verdadeira exceção.

Por tais razões, acrescentando que há posição firmada pela 2ª Turma do STF no sentido em que sustenta esta defesa ou no sentido do objeto desta Revisão Criminal e também já acompanhada por voto do mais novo integrante da 1ª Câmara, o Ministro Cristiano Zanin Martins, é bem verdade (e a defesa não desconhece a hipótese) que a questão está afetada ao regime de repercussão geral e pende o julgamento pela Corte Suprema, isso é verdade, mas não há dúvida (também nas palavras aqui citando o Ministro Edson Fachin) de que a análise da matéria se torna imperativa, sob pena de se negar jurisdição. Assim, ainda que haja um cenário de imprecisão jurisprudencial, não há dúvida de que, se houver dúvida, essa deve ser interpretada em favor do réu.

Aqui há um elemento de ordem prática, a defesa não sustenta a aplicação do acordo ou a oportunidade do acordo de não persecução penal apenas por uma tentativa, não, mas porque, na hipótese, o autor da Revisão preenche os requisitos; os requisitos objetivos e subjetivos estão preenchidos.

Portanto, basta uma análise do Ministério Público para que tal conclusão se aperfeiçoe e a oportunidade de que o acordo da medida despenalizadora seja ofertada ao autor.

Para concluir, um último argumento (penitencio-me, porque deveria ter falado no início, mas apenas porque me ocorreu a lembrança); no que diz respeito à aplicação ou não do artigo 28-A, há quem sustente a prevalência do tempo ou do marco temporal oferecimento da denúncia.

Essa posição, embora respeitosa, chama a atenção, porque o acordo de não persecução penal, uma medida de política criminal que foi restabelecida para privilegiar ou para atender e beneficiar o réu, não pode, de forma alguma, ser interpretada contra o réu, não é possível trabalhar um instituto penal contra o réu quando esse instituto foi pensado, foi editado e objeto de legislação para favorecer e atender o réu. Não é possível pegar esse instituto e interpretar contra o réu, porque superado o oferecimento da denúncia. Portanto isso seria uma absoluta incoerência do sistema que não pode ser admitida.

Diante dessas razões, a defesa pugna pela procedência do pleito revisional, para desconstituir o trânsito em julgado e remeter os autos ao Ministério Público, para que o Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, examine o caso e, em sendo, ofereça a proposta do acordo de não persecução.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Rodrigo Muniz Varanda
, objetivando a desconstituição da condenação proferida no curso da ação penal nº. 2000111- 40.2023.8.08.0035, que o considerou incurso nas iras dos artigos 317, §1º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Ao postular a revisão do julgado, o requerente pugna pela aplicação do art. 28-A do CPP, sob o argumento que no momento da vigência da Lei nº 13.364/2019, os autos não haviam ainda transitado em julgado, de modo que deveria ter sido proposto o Acordo de Não Persecução Penal.

Liminar indeferida.

Procuradoria de Justiça opinando pela improcedência do pedido revisional.

Agravo Regimental interposto contra a decisão que negou a liminar.

O requerente justifica o pleito revisional no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a apreciar o mérito da pretensão autoral.

In

casu,

o

revisionando

requer

que

seja

oferecido

o

acordo

de

não

persecução penal, uma vez que a Lei nº 13.964/19 entrou em vigência antes do trânsito em julgado da condenação vergastada.

A respeito do deslinde,
o

STF

reconheceu

a

retroatividade

do

art.

28-A

do

CPP
para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de oportunizar a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. Vejamos:

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É descabida a alegação de supressão de instância quando o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou de maneira expressa sobre a questão controvertida do habeas corpus impetrado nesta Corte. 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo.
3.

O

art.
28-
A

do

Código

de

Processo

Penal,

acrescido

pela

Lei
13.964/2019,

é

norma

de

conteúdo

processual-
penal

ou
híbrido,

porque

consiste

em

medida

despenalizadora,

que

atinge

a

própria

pretensão

punitiva

estatal.

Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência.
4. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL,

da

Constituição

Federal,

deve

ser

aplicada

de

forma

retroativa

a

atingir

tanto

investigações

criminais

quanto

ações

penais

em

curso

até

o

trânsito

em

julgado.

Precedentes

do

STF.

5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A indevida negativa de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP configura hipótese de concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 217275 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04- 2023).

Ou seja, percebe-se que a Corte Superior entende pela aplicação o ANPP mesmo nos casos em que já houve o transitado em julgado, desde que a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) tenha entrado em vigor enquanto a ação penal ainda estava em curso.

Posto isso,
comungo

do

mesmo

entendimento.

Isso porque, apesar de a norma introduzir no ordenamento jurídico um instituto processual, a sua aplicação repercute diretamente na pretensão punitiva do Estado (de natureza material), hipótese em que, ante o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), a inovação legislativa deve retroagir para beneficiar o réu.

É esse, e não outro, o caso dos autos.

Conforme certidão de trânsito e julgado e termo de baixa firmado pela Coordenadoria de Processamento dos Feitos de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça, o trânsito em julgado para recorrente operou-se em 02 de agosto de 2022.

Entretanto,
“é competência exclusiva do MP a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, não cabendo ao Poder Judiciário, determinar ao órgão acusador que o oferte."
(STJ - RHC 161.251).

Assim, entende a jurisprudência que "não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo" (STJ - RHC 161.251).

Portanto, em que pese o reconhecimento da retroatividade do ANPP, o seu oferecimento cabe exclusivamente ao Ministério Público, não podendo o judiciário determinar que o
parquet
o ofereça, se entender pela sua insuficiência.

Portanto, limito-me a reconhecer o direito a negociação quanto ao acordo pleiteado, por se tratar de norma híbrida, devendo retroagir, por ser mais benéfica, contudo, destacando que caberá exclusivamente ao Ministério Público a sua oferta, se entender que restam preenchidos os requisitos para firmar o ANPP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar:
a)
a imediata sustação de eventuais atos de execução penal e
b)

oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal,
caso

preenchidos os requisitos,

ficando autorizada, do contrário, a retomada da execução penal; e julgo como
PREJUDICADO
o Agravo Regimental interposto ao id. 5911501.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ggf/lsl*

DATA DA SESSÃO: 26/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR) :-

Senhor presidente, após ouvir atentamente o judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, pedi vista dos autos para examinar a matéria com maior detença.

Rememoro que se trata de revisão criminal proposta por Rodrigo Muniz Varanda, no intuito de ver desconstituída a condenação proferida no curso da ação penal nº. 2000111-40.2023.8.08.0035, pela prática do crime definido no artigo 317, §1º, do Código Penal.

O revisionando sustenta que, tendo a Lei nº 13.964/2019 entrado em vigor em data anterior ao trânsito em julgado do título condenatório exarado em seu desfavor, deveria ter sido assegurado ao Ministério Público a oportunidade de avaliar o cabimento do acordo de não persecução penal, considerando que o delito a ele imputado tem pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.

Na sessão pretérita, o eminente Relator proferiu brilhante voto, julgando procedente o pedido para reconhecer a retroatividade do artigo 28-A do Código de Processo Penal e, via de consequência, determinar a imediata sustação de eventuais atos de execução penal e oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos, ficando autorizada, em caso contrário, a retomada da execução penal.

Após me debruçar sobre o entendimento jurisprudencial formado a respeito da matéria, respeitosamente, trago ponderações em sentido contrário às conclusões de Sua Excelência.

Conforme orientação assentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, por ter natureza híbrida, com contornos de direito material e processual, o instituto previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal deve ter aplicação retroativa em benefício de réu ainda não condenado definitivamente (STF, RHC 205368 AgR, 2ª Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, 25/1/2024).

Contudo, deve ser formulado o pedido de análise do cabimento do ANPP na primeira oportunidade que a parte tenha de falar nos autos após a vigência da Lei nº 13.964/2019, sob pena de preclusão. É a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) A INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS JÁ EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS A CRIAÇÃO DO INSTITUTO. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor. 3. A manifestação da intenção de realização do acordo de não persecução penal deve ocorrer na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão. 4. Agravo interno desprovido (HC 233733 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)

Conforme extraio dos documentos juntados no id. nº 5575569, o feito tramitava perante o C. Superior Tribunal de Justiça quando da vigência da Lei nº 13.964/2019, ocorrida em 23 de janeiro de 2020, sendo que, após essa data, a defesa interpôs agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial. Não se atentou em tratar, naquela oportunidade, da viabilidade de propositura do ANPP (e tampouco o fez até o trânsito em julgado). Deste modo, operou-se a preclusão.

Assim, rogando vênias ao Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, divirjo do entendimento de Sua Excelência para CONHECER do pedido e JULGÁ-LO IMPROCEDENTE.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência, então, inaugura a divergência.

Gostaria apenas que observasse porque, às vezes, está havendo alguma incorreção do lançamento de dados no PJE.
Há, inclusive, um registro de impedimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Senhor Presidente, não sei o que está acontecendo. A formatação, na hora de lançar voto divergente...

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Sai pedido de vista?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Não, somem os ícones.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

É alguma coisa de informação. É só checar para ajustar o sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Diante da divergência, na sequência, consulto o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, com as notas taquigráficas.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Rodrigo Muniz Varanda
, objetivando a desconstituição da condenação proferida no curso da ação penal nº. 2000111-40.2023.8.08.0035, que o considerou incurso nas iras dos artigos 317, §1º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão.

A Douta defesa, em suas razões, pugna pela aplicação do art. 28-A do CPP, sob o argumento que no momento da vigência da Lei nº 13.364/2019, os autos não haviam ainda transitado em julgado, de modo que deveria ter sido proposto o Acordo de Não Persecução Penal.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pelo Eminente Relator, ao entender que com vigência da Lei nº 13.964/19, há retroatividade do artigo do disposto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Como bem destacado no pelo Exmº Desembargador relator, a Corte Superior entende pela aplicação o ANPP mesmo nos casos em que já houve o transitado em julgado, o que ocorreu no presente caso ora em revisão penal, aonde a ação penal operou o trânsito em julgado para o recorrente em 02 de agosto de 2022.

Desta feita, acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto, Senhor Presidente.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de Revisão Criminal ajuizada por Rodrigo Muniz Varanda,

objetivando a desconstituição da condenação contra si exarada nos autos do processo nº 2000111-40.2023.8.08.0035, pela prática do crime previsto no art. 317, § 1º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e pugnando pela aplicação do art. 28-A do CPP, considerando que a Lei nº 13.964/2019 entrou em vigor em data anterior ao trânsito em julgado do édito condenatório.

O eminente Desembargador Wallace Pandolpho Kiffer proferiu voto de relatoria para julgar procedente o pedido revisional, reconhecendo a retroatividade do artigo 28-A do Código de Processo Penal e determinando a imediata sustação de eventuais atos de execução penal e oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos, ficando autorizada, em caso contrário, a retomada da execução penal.

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio inaugurou a divergência no sentido de julgar improcedente a revisão criminal, por entender que, não obstante a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP nos casos de réu ainda não condenado definitivamente, o pedido de análise do cabimento do referido benefício deve se dar na primeira oportunidade que a parte tenha de falar nos autos após a vigência da Lei nº 13.964/19, o que não ocorreu no caso em comento.

Com efeito, comungo do entendimento do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio acerca da preclusão para o oferecimento de eventual Acordo de Não Persecução Penal no caso em comento, considerando a ausência de requerimento pela defesa da referida pretensão na primeira manifestação nos autos após a vigência do art. 28-A do CPP, qual seja, no agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial.

Com o mesmo entendimento, a Colenda Corte Suprema, consoante os julgados a seguir ementados:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Acordo de não persecução penal. Aplicação retroativa. 3. A Segunda Turma entende ser possível a oferta de ANPP nos processos em curso à época da nova norma. Todavia, cabe à defesa requerê-la em sua primeira intervenção nos autos após a vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de preclusão, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 216453 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-11-2023 PUBLIC 24-11-2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ÀS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS JÁ EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. 1. Cumpre aplicar retroativamente o art. 28-A do Código de Processo Penal às investigações criminais e ações penais em curso à época da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. 2. A defesa deverá informar a pretensão de realizar acordo de não persecução penal na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos após a vigência da Lei n. 13.964/2019, sob pena de preclusão. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 200586 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2023 PUBLIC 05-12-2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) A INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS JÁ EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS A CRIAÇÃO DO INSTITUTO. PRECLUSÃO. 1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor. 2. A manifestação da intenção de realização do acordo de não persecução penal deve ocorrer na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1448737 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2024 PUBLIC 26-02-2024)

Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo eminente Des. Fernando Zardini Antônio, para
JULGAR

IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Discute-se, na presente Revisão Criminal, a retroatividade do instituto do Acordo de Não-Persecução Penal, instituído pela Lei nº 13.964/2019, ao crime de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1º, do Código Penal), praticado pelo Requerente, no ano de 2011.

Não se questiona que o c. Supremo Tribunal Federal entendeu pela natureza híbrida (material-processual) desse instituto, e, por conseguinte, concluiu pela sua retroatividade às ações penais ajuizadas antes da vigência da Lei.

Contudo, a mesma Corte Suprema estipula que
o pedido deve ser formulado
na primeira oportunidade que o réu tiver de se manifestar
, sob pena de não lhe ser conferido o direito,
até para evitar a premiação de comportamento contraditório e deslealde processual:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI
Nº
13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À VIABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL,
DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO OPORTUNAMENTE
.
MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 3. No julgamento do HC 233.147-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, esta Primeira Turma fixou o entendimento de que
“
nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”, hipótese não encontrada nos autos
. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 238916 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

No mesmo sentido: HC 238806 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024; HC 232133 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024; ARE 1381730 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2024 PUBLIC 29-04-2024; HC 217749 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024.

Registro que até existe uma divergência entre as turmas acerca do marco para tal retroatividade – se até a prolação da sentença condenatória (1ª Turma) ou se até o trânsito em julgado (2ª Turma). Contudo, é
unânime
que deve ocorrer
na primeira oportunidade
, e
não pode extrapolar o trânsito em julgado.

No presente caso, na época da edição da Lei nº 13.964/19 (abril de 2019), o feito ainda estava em processamento da Apelação Criminal, tendo sobrevindo o Acórdão (setembro de 2019), a interposição de Recurso Especial, seu respectivo Agravo, e o trânsito em julgado em
agosto de 2022
,
sem que a defesa tenha protestado pelo oferecimento do benefício.

Ora, a justiça criminal negocial, sistema do qual o ANPP faz parte,
pressupõe a existência de benefícios mútuos e recíprocos
, o que não ocorre no presente caso, na medida em que
a pretensão punitiva estatal já foi integralmente exercida e perfectibilizada
, motivo pelo qual não faz sentido anular a coisa julgada para oportunizar ao Ministério Público a oferta de um acordo que não possui qualquer interesse.
Tal situação somente premiaria o comportamento contraditório do réu, e, ainda, potencializaria

a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Aliás, o próprio nome do instituto e seus efeitos –
não-persecução penal
– já afasta a possibilidade de concessão após o trânsito em julgado.

Em outras palavras, não pode o réu se valer de todos os recursos cabíveis no processo penal, e, após o esgotamento de todos eles, com o trânsito em julgado, ainda pretender se valer de um instituto voltado para a não-persecução penal, subvertendo, assim, a própria lógica da justiça negocial.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rogo máxima vênia ao r. Relator, mas acompanho a divergência capitaneada pelo e. Des. Fernando Zardini Antonio, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto da divergência.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5008367-26.2023.8.08.0000

REQUERENTE: RODRIGO MUNIZ VARANDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI PASCOAL MIRANDA - ES13518-A, SALISIA MENEZES PEIXOTO - ES36699

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Rodrigo Muniz Varanda
, objetivando a desconstituição da condenação proferida no curso da ação penal nº. 2000111-40.2023.8.08.0035, que o considerou incurso nas iras dos artigos 317, §1º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Ao postular a revisão do julgado, o requerente pugna pela aplicação do art. 28-A do CPP, sob o argumento que no momento da vigência da Lei nº 13.364/2019, os autos não haviam ainda transitado em julgado, de modo que deveria ter sido proposto o Acordo de Não Persecução Penal.

Liminar indeferida.

Procuradoria de Justiça
opinando
pela improcedência do pedido revisional.

A
gravo Regimental interposto contra a decisão que negou a liminar.

O
requerente justifica o pleito revisional no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a apreciar o mérito da pretensão autoral.

In casu
, o revisionando requer que seja oferecido o acordo de não persecução penal, uma vez que a Lei nº 13.964/19 entrou em vigência antes do trânsito em julgado da condenação vergastada.

A respeito do deslinde,
o STF reconheceu a
retroatividade do art. 28-A do CPP
para
determinar a remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de oportunizar a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.
Vejamos:

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É descabida a alegação de supressão de instância quando o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou de maneira expressa sobre a questão controvertida do habeas corpus impetrado nesta Corte. 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo.
3. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal.
Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência.
4. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal,
deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado.
Precedentes do STF.
5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A indevida negativa de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP configura hipótese de concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 217275 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023).

Ou seja, percebe-se que a Corte Superior entende pela aplicação o ANPP
mesmo nos casos em que já houve o
transitado em julgado, desde que a Lei 13.964/19 (Pacote
Anticrime) tenha entrado em vigor enquanto a ação penal ainda estava em curso.

Posto isso,
comungo do mesmo entendimento.

Isso porque, apesar de a norma introduzir no ordenamento jurídico um instituto processual, a sua aplicação repercute diretamente na pretensão punitiva do Estado (de natureza material), hipótese em que, ante o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), a inovação legislativa deve retroagir para beneficiar o réu.

É
esse, e não outro,
o caso dos autos.

C
onforme certidão de trânsito e julgado e termo de baixa firmado pela Coordenadoria de Processamento dos Feitos de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça,
o trânsito em julgado para recorrente operou-se em 02 de agosto de 2022.

E
ntretanto,
“
é competência exclusiva do MP a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, não cabendo ao Poder Judiciário, determinar ao órgão acusador que o oferte."

(STJ - RHC 161.251).

Assim, entende a jurisprudência que
"
n
ão há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo"
(STJ - RHC 161.251).

P
ortanto, em que pese o reconhecimento da retroatividade do ANPP, o seu oferecimento cabe exclusivamente ao Ministério Público, não podendo o judiciário determinar que o
parque
t
o ofereça, se entender pela sua insuficiência.

Portanto, limito-me a reconhecer o direito a negociação quanto ao acordo pleiteado,
por se tratar de norma híbrida, devendo retroagir, por ser mais benéfica, contudo,
destacando que caberá
exclusivamente
ao Ministério Público
a sua oferta, se ente
nder
que restam preenchidos o
s
requisitos para firmar o ANPP.

Pelo exposto,
CONHEÇO

da Revisão Criminal e
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional

para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar:
a)
a imediata sustação de eventuais atos de execução penal
e

b)
oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal,

caso preenchidos os requisitos,

ficando autorizada, do contrário, a retomada da execução penal; e
julgo como
PREJUDICADO

o Agravo Regimental interposto ao id. 5911501.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(VOGAL)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Discute-se, na presente Revisão Criminal, a retroatividade do instituto do Acordo de Não-Persecução Penal, instituído pela Lei nº 13.964/2019, ao crime de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1º, do Código Penal), praticado pelo Requerente, no ano de 2011.

Não se questiona que o c. Supremo Tribunal Federal entendeu pela natureza híbrida (material-processual) desse instituto, e, por conseguinte, concluiu pela sua retroatividade às ações penais ajuizadas antes da vigência da Lei.

Contudo, a mesma Corte Suprema estipula que
o pedido deve ser formulado
na primeira oportunidade que o réu tiver de se manifestar
, sob pena de não lhe ser conferido o direito,
até para evitar
a premiação de
comportamento contraditório e deslealde processual:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À VIABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL,
DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO OPORTUNAMENTE
.
MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 3. No julgamento do HC 233.147-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, esta Primeira Turma fixou o entendimento de que
“nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”, hipótese não encontrada nos autos
. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 238916 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

No mesmo sentido: HC 238806 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024; HC 232133 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024; ARE 1381730 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2024 PUBLIC 29-04-2024; HC 217749 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024.

Registro que até existe uma divergência entre as turmas acerca do marco para tal retroatividade – se até a prolação da sentença condenatória (1ª Turma) ou se até o trânsito em julgado (2ª Turma). Contudo, é
unânime
que deve ocorrer
na primeira oportunidade
, e
não pode extrapolar o trânsito em julgado.

No presente caso, na época da edição da Lei 13.964/19 (abril de 2019), o feito ainda estava em processamento da Apelação Criminal, tendo sobrevindo o Acórdão (setembro de 2019), a interposição de Recurso Especial, seu respectivo Agravo, e o trânsito em julgado em
agosto de 2022
,
sem que a defesa tenha protestado pelo oferecimento do benefício.

Ora, a justiça criminal negocial, sistema do qual o ANPP faz parte,
pressupõe a existência de benefícios mútuos e recíprocos
, o que não ocorre no presente caso, na medida em que
a pretensão punitiva estatal já foi integralmente exercida e perfectibilizada
, motivo pelo qual não faz sentido anular a coisa julgada para oportunizar ao Ministério Público a oferta de um acordo que não possui qualquer interesse.
Tal situação somente premiaria o comportamento contraditório do réu, e, ainda, potencial
izaria
a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Aliás, o próprio nome do instituto e seus efeitos –
não-persecução penal
– já afasta a possibilidade de concessão após o trânsito em julgado.

Em outras palavras, não pode o réu se valer de todos os recursos cabíveis no processo penal, e, após o esgotamento de todos eles, com o trânsito em julgado, ainda pretender se valer de um instituto voltado para a não-persecução penal, subvertendo, assim, a própria lógica da justiça negocial.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rogo máxima vênia ao r. Relator, mas acompanho a divergência capitaneada pelo e. Des. Fernando Zardini Antonio, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador

REVISÃO CRIMINAL N.º 5008367-26.2023.8.08.0000

VOTO

(VISTA)

Senhor presidente, após ouvir atentamente o judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, pedi vista dos autos para examinar a matéria com maior detença.

Rememoro que trata-se de revisão criminal proposta por
Rodrigo Muniz Varanda, no intuito de ver desconstituída a condenação proferida no curso da ação penal nº. 2000111-40.2023.8.08.0035, pela prática do crime definido no artigo 317, §1º, do Código Penal.

O revisionando sustenta que, tendo a Lei nº 13.964/2019 entrado em vigor em data anterior ao trânsito em julgado do título condenatório exarado em seu desfavor, deveria ter sido assegurado ao Ministério Público a oportunidade de avaliar o cabimento do acordo de não persecução penal, considerando que o delito a ele imputado tem pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.

Na sessão pretérita, o eminente Relator proferiu brilhante voto, julgando procedente o pedido para reconhecer a retroatividade do artigo 28-A do Código de Processo Penal e, via de consequência, determinar a imediata sustação de eventuais atos de execução penal e oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos, ficando autorizada, em caso contrário, a retomada da execução penal.

Após me debruçar sobre o entendimento jurisprudencial formado a respeito da matéria, respeitosamente, trago ponderações em sentido contrário às conclusões de Sua Exceência.

Conforme orientação assentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, por ter natureza híbrida, com contornos de direito material e processual, o instituto previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal deve ter aplicação retroativa em benefício de réu ainda não condenado definitivamente (STF, RHC 205368 AgR, 2ª Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, 25/1/2024).

Contudo, deve ser formulado o pedido de análise do cabimento do ANPP na primeira oportunidade que a parte tenha de falar nos autos após a vigência da Lei nº 13.964/2019, sob pena de preclusão. É a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) A INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS JÁ EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS A CRIAÇÃO DO INSTITUTO. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor. 3. A manifestação da intenção de realização do acordo de não persecução penal deve ocorrer na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão. 4. Agravo interno desprovido. (HC 233733 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)

Conforme extraio dos documentos juntados no id. nº 5575569, o feito tramitava perante o C. Superior Tribunal de Justiça quando da vigência da Lei nº 13.964/2019, ocorrida em 23 de janeiro de 2020, sendo que, após essa data, a defesa interpôs agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial. Não se atentou em tratar, naquela oportunidade, da viabilidade de propositura do ANPP (e tampouco o fez até o trânsito em julgado). Deste modo, operou-se a preclusão.

Assim, rogando venias ao Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, divirjo do entendimento de Sua Excelência para CONHECER do pedido e JULGÁ-LO IMPROCEDENTE.

É como voto.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de Revisão Criminal ajuizada por Rodrigo Muniz Varanda,

objetivando a desconstituição da condenação contra si exarada nos autos do processo nº 2000111-40.2023.8.08.0035, pela prática do crime previsto no art. 317, § 1º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e pugnando pela aplicação do art. 28-A do CPP, considerando que a Lei nº 13.964/2019 entrou em vigor em data anterior ao trânsito em julgado do édito condenatório.

O eminente Desembargador Wallace Pandolpho Kiffer proferiu voto de relatoria para julgar procedente o pedido revisional, reconhecendo a retroatividade do artigo 28-A do Código de Processo Penal e determinando a imediata sustação de eventuais atos de execução penal e oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos, ficando autorizada, em caso contrário, a retomada da execução penal.

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio inaugurou a divergência no sentido de julgar improcedente a revisão criminal, por entender que, não obstante a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP nos casos de réu ainda não condenado definitivamente, o pedido de análise do cabimento do referido benefício deve se dar na primeira oportunidade que a parte tenha de falar nos autos após a vigência da Lei nº 13.964/19, o que não ocorreu no caso em comento.

Com efeito, comungo do entendimento do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio acerca da preclusão para o oferecimento de eventual Acordo de Não Persecução Penal no caso em comento, considerando a ausência de requerimento pela defesa da referida pretensão na primeira manifestação nos autos após a vigência do art. 28-A do CPP, qual seja, no agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial.

Com o mesmo entendimento, a Colenda Corte Suprema, consoante os julgados a seguir ementados:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Acordo de não persecução penal. Aplicação retroativa. 3. A Segunda Turma entende ser possível a oferta de ANPP nos processos em curso à época da nova norma. Todavia, cabe à defesa requerê-la em sua primeira intervenção nos autos após a vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de preclusão, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 216453 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-11-2023 PUBLIC 24-11-2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ÀS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS JÁ EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. 1. Cumpre aplicar retroativamente o art. 28-A do Código de Processo Penal às investigações criminais e ações penais em curso à época da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. 2. A defesa deverá informar a pretensão de realizar acordo de não persecução penal na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos após a vigência da Lei n. 13.964/2019, sob pena de preclusão. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 200586 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2023 PUBLIC 05-12-2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) A INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS JÁ EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS A CRIAÇÃO DO INSTITUTO. PRECLUSÃO. 1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor. 2. A manifestação da intenção de realização do acordo de não persecução penal deve ocorrer na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1448737 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2024 PUBLIC 26-02-2024)

Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo eminente Des. Fernando Zardini Antônio, para
JULG
AR

IM
PROCEDENTE
o pedido revisional.

É, respeitosamente, como voto.

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido,
trata-se de revisão criminal ajuizada por
Rodrigo Muniz Varanda
, objetivando a desconstituição da condenação proferida no curso da ação penal nº. 2000111-40.2023.8.08.0035, que o considerou incurso nas iras dos artigos 317, §1º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão.

A Douta defesa, em suas razões,
pugna pela aplicação do art. 28-A do CPP, sob o argumento que no momento da vigência da Lei nº 13.364/2019, os autos não haviam ainda transitado em julgado, de modo que deveria ter sido proposto o Acordo de Não Persecução Penal.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pelo Eminente Relator,
ao entender que com vigência da Lei nº 13.964/19, há retroatividade do artigo do disposto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Como bem destacado no pelo Exmº Desembargador relator, a
Corte Superior entende pela aplicação o ANPP mesmo nos casos em que já houve o transitado em julgado, o que ocorreu no presente caso ora em revisão penal, aonde a ação penal operou o trânsito em julgado para o recorrente em 02 de agosto de 2022.

Desta feita, acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto, Senhor Presidente.